Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Processo : 0725403-26.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] proferida em ação de execução, que indeferiu a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante alega que a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, tem previsão no art. 782, § 3o, do CPC, não sendo razoável exigir que o próprio credor o faça ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, cuidando-se tal exigência de uma protelação burocrática sem previsão na lei, em ofensa aos princípios da cooperação e efetividade. Requer a concessão de efeito suspensivos tão somente para evitar o arquivamento do efeito e, o mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 98877475 dos autos na origem (processo n. 0727864-07.2017.8.07.0001).